Tribunal: TJPA
Processo: 0020100-14.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE MENSAGENS TELEFÔNICAS E DO LAUDO PERICIAL E EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Comprovadas autoria e materialidade do crime de extorsão pela palavra da vítima, corroborada pelo auto de constatação de mensagens telefônicas e do laudo pericial, bem como por outros elementos de prova colhidos em juízo, impõe-se a condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0020100-14.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA ¿ 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): MARCOS ANDRÉ JASTES ALVES (MAREIO JOSÉ LOPES MOREIRA -OAB/PA Nº 22.633)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE MENSAGENS TELEFÔNICAS E DO LAUDO PERICIAL E EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.CONDENACÃO QUE SE IMPÕE. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Comprovadas autoria e materialidade do crime de extorsão pela palavra da vítima, corroborada pelo auto de constatação de mensagens telefônicas e do laudo pericial, bem como por outros elementos de prova colhidos em juízo, impõe-se a condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0020100-14.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA ¿ 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): MARCOS ANDRÉ JASTES ALVES (MAREIO JOSÉ LOPES MOREIRA -OAB/PA Nº 22.633)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS ANDRÉ JASTES ALVES, impugnando a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, pela prática do crime capitulado no art. art. 158, caput, do Código Penal Brasileiro (extorsão).
Consta na denúncia que, no dia 23 de agosto de 2016, uma guarnição policial recebeu ordens para se deslocar até o Shopping Pátio Belém, onde um empresário estava sendo vítima de extorsão.
As ameaças consistiam em mensagens nas quais o meliante ordenava que a vítima, Moacyr Francisco Neves Braga, entregasse a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), caso contrário, iria expor à esposa da vítima sobre o seu suposto relacionamento extranconjugal.
A testemunha Maikon Antunes dos Santos, que era um funcionário do estabelecimento comercial da vítima, informou-a que quem estava enviando as mensagens ameaçadoras era Marcos André Jastes Alves, que inclusive havia lhe oferecido metade do dinheiro para que o ajudasse na empreitada criminosa, proposta que recusou e começou a auxiliar a vítima e a guarnição policial na investigação do delito.
Assim, a vítima procurou ajuda da Delegacia de origem, tendo os policiais detido o ora apelante em frente ao shopping Pátio Belém, onde estaria mandando as mensagens com teor de ameaça, para a obtenção do valor exigido.
Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, sendo aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição com base na aplicação do princípio do in dúbio pro reo, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para caracterizar sua culpabilidade. Ao final, requer o afastamento do monitoramento eletrônico imposto contra si.
Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Por fim, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, a fim de que seja mantida in totum a sentença ora guerreada.
É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o Mérito.
Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.
No que concerne à materialidade do crime, esta se encontra comprovada através do Auto de Constatação de Mensagens Telefônicas (fls. 14/15 - Autos), da Nota de Culpa (fl. 21 - Autos), da Guia de Identificação Criminal (fl. 27 - Autos), do Boletim de Ocorrência (fls. 29 - Autos), do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 30 - Autos) e do Laudo pericial (fl. 33 - Autos).
No que tange à autoria delitiva imputada ao recorrente, observamos sua comprovação através dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo pelas testemunhas Alexandre Souza Mata, Elias Ribeiro dos Santos e da vítima Moacyr Francisco Neves Braga (fl. 190 - Autos), que lograram em comprovar plenamente a prática do delito de extorsão, colocando o apelante definitivamente na cena do crime, enquanto agente ativo.
Assim sendo, não há como negar que o recorrente estava a praticar o crime tipificado no art. 158, caput, do Código Penal Brasileiro, posto que fartamente demonstrado pelas detalhadas declarações da referida vítima e da testemunha.
A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos da prática de um crime, quando este não ocorreu.
Neste sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - CONDENACÃO - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VITIMA NA FASE INDICIARIA CORROBORADA POR AUTO DE CORPO DE DELITO E EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENACÃO QUE SE IMPÕE. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Comprovadas autoria e materialidade do crime de extorsão pela palavra da vítima na fase indiciária. corroborada por Auto de Corpo de Delito atestando as lesões sofridas, bem como por outros elementos de prova colhidos em juízo. impõe-se a condenação.¿ (TJMG - 1.0518.17.012765-9/001, Rei. Desembargador Doorgal Borges de Andrada, Julgado em 16/10/2019, Publicado em 23/10/2019).
Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime acima citado.
Já quanto ao pedido de afastamento do monitoramento eletrônico, também não assiste ao recorrente.
A imposição de medidas cautelares se faz justificável sempre que restar comprovada a sua necessidade e adequação. In casu, o Magistrado Singular entendeu oportuno impor ao paciente o monitoramento eletrônico uma vez que, a Casa de Albergado existente na Comarca de Belém, encontra- se desativada. Nesse mesmo sentido, é cediço que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, portanto, evidente a necessidade de imposição da referida medida cautelar para satisfazer necessária sua aplicação.
Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defesa, e dou-lhe IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora